Tribunal: TJSP
Processo: 1000820-45.2022.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Aplicação do CDC. Ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limita a 12% (doze por cento) ao ano. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros. Tarifa de registro de contrato perante órgãos de trânsito. Tarifa de avaliação do bem.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Aplicação do CDC. Ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limita a 12% (doze por cento) ao ano. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros. Tarifa de registro de contrato perante órgãos de trânsito. Tarifa de avaliação do bem. Abusividade de ambas. Determinação de restituição simples. Seguro. Ausência de demonstração de venda casada.
Recurso parcialmente provido.